Tribunal: TJMT
Processo: 1022146-06.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022146-06.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Marca]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCELO HENRIQUE ZANONI - CPF: 297.463.738-89 (ADVOGADO), AGRO BASE DISTRIBUIDORA DE ADITIVOS E LUBRIFICANTES EIRELI - ME - CNPJ: 26.689.556/0001-20 (AGRAVANTE), AGRO BASE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 08.021.157/0001-05 (AGRAVADO), MARCELO UBIRATA NARESSI MENEGATTI - CPF: 158.755.978-10 (ADVOGADO), SEBASTIAO ROLON NETO - CPF: 497.100.361-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA (NOME EMPRESARIAL) – INDEFERIMENTO LIMINAR PELO JUÍZO MONOCRÁTICO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ART. 300 CPC – NÃO IDÊNTIDADE GRÁFICA E FONÉTICA NOMINAL – AUSÊNCIA TAMBÉM DE CONFUSÃO ENTRE OS RAMOS DE ATIVIDADE PRATICADOS ENTRE AS LITIGANTES QUE JUSTIFIQUE A MEDIDA LIMINAR – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA INSTÂNCIA SINGELA – AGRAVO DESPROVIDO.

A concessão de medida liminar exige provas que apontem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como é necessário que não haja risco de irreversibilidade da medida, à luz do artigo 300 do CPC.

Deve ser mantida a decisão que indeferiu, em sede de cognição sumária, o pedido de abstenção de uso de marca, cabendo análise acurada durante a instrução, eis que não há coincidência gráfica e/ou fonética entre os nomes empresariais utilizados pelos litigantes, e, ainda, porque não há confusão patente entre os ramos de atividade praticados pelas empresas, que justificasse o deferimento liminar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
AGRO BASE DISTRIBUIDORA DE ADITIVOS E LUBRIFICANTES EIRELI - ME
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que nos autos de Ação de Abstenção de Ato c/c Pedido de Antecipação de Tutela n.
1007191-29.2021.8.11.0045, proposta em desfavor da empresa denominada
AGRO BASE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
,
indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência.

Em síntese, após a demonstração de tempestividade e cabimento, a

Agravante alega que a decisão merece reforma, eis que “(...) o sinal distintivo da Agravante “AGROBASE DISTRIBUIDORA DE ADITIVOS E LUBRIFICANTES e “AGROBASE DISTRIBUIDORA ” apresenta anterioridade e precedência no pedido de registro, junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial, além da EXTENSÃO dos DIREITOS DE NOME EMPRESARIAL E TÍTULO DE ESTABELECIMENTO, detidos em relação ao referido termo”. (ID. Num. 112413990 - Pág. 7)

Salienta que “(...) as pretensões expostas na peça exordial estão devidamente comprovadas, visto que não há possibilidade das marcas conviverem em conjunto, pois há possibilidade de confusão do público consumidor, uma vez que suas atividades são INTIMAMENTE CORRELACIONADAS, visto que ambas atuam com serviços de AGRICULTORA E PECUÁRIA, conforme comprova-se a comparação do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica entre as empresas litigantes”. (ID. Num. 112413990 - Pág. 7)

Afirma que possui direitos sobre a expressão “AGRO BASE” como parte integrante do nome empresarial e título de estabelecimento, conforme atesta Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral, do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ, do Ministério da Fazenda, sendo empresa idônea e reconhecida dentro do nicho que atua – utilizando a expressão “AGROBASE DISTRIBUIDORA DE ADITIVOS E LUBRIFICANTES” e “AGROBASE DISTRIBUIDORA”, desde sua constituição, ao longo de 04 amis – angariando prestígio e credibilidade – sendo referência como prestadora de serviços agrícolas e pecuárias.

Destaca que a probabilidade do direito está estampada pois as marcas “AGROBASE DISTRIBUIDORA DE ADITIVOS E LUBRIFICANTES ® ” e “AGROBASE DISTRIBUIDORA”, estão devidamente depositada no Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, sendo a concessão pelo INPI da primeira ocorrida em 07/04/2020, com proteção até 07/03/2030, enquanto que a segunda (AGROBASE DISTRIBUIDORA) depositou a marca em 10/02/2021 e aguarda decisão do INPI.

Assevera que “(...) a Agravada passou a utilizar expressão IDÊNTICA àquela criada, desenvolvida, divulgada e registrada pela Agravante, para o ramo de serviços agrícolas e pecuários, sendo que facilmente poderão induzir o consumidor à erro – eis que a Agravada utiliza a expressão “AB AGRO BASE”, enquanto a Agravante, a expressão “AGROBASE DISTRIBUIDORA DE ADITIVOS E LUBRIFICANTES” e “AGROBASE DISTRIBUIDORA”.

Sustenta a semelhança marcaria entre as expressões em questão, mediante imitação e reprodução não autorizada da marca da Agravante, ressaltando-se que “(...) as marcas das partes litigantes NÃO possuem suficiente distintividade perante o público consumidor, tornando-se totalmente possível ao consumidor ser induzido a erro, especialmente pela identidade dos elementos nominativos, forma de apresentação das palavras, principalmente ao que se refere a marca principal: AGRO BASE”.

Defende que o Judiciário não pode afastar a garantia da proteção marcária, após a Agravante ter cumprido com todas as normas e procedimentos do INPI, tendo em vista que as marcas objetos dos pedidos possuem nítida semelhança, ferindo totalmente os direitos da Agravante, assegurados pela Lei n. 9.279/96.

Aponta a identidade entre os ramos de atividades exercidas pelas partes, bem como a possibilidade de confusão entre as marcas em cotejo, diante dos locais em que os produtos serão vendidos e a identidade dos produtos e afinidade entre os mesmos.

Requer a concessão da medida liminar para determinar a abstenção do uso da marca “AGRO BASE”, dentro da marca “AB AGRO BASE”, ou qualquer outra que se assemelhe às marcas “AGROBASE DISTRIBUIDORA DE ADITIVOS E LUBRIFICANTES” e “AGRO BASE DISTRIBUIDORA”, por parte da empresa Agravada, sob qualquer forma e/ou pretexto, em especial, mas não se limitando, em folders, panfletos, anúncios, elementos publicitários, mídia digital, redes sociais ou qualquer outro meio ou suporte até o julgamento final da ação, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), no caso de descumprimento do mandado.

Requer, ainda, “(...) a concessão de medida liminar para DETERMINAR que a Agravada cesse, IMEDIATAMENTE, o uso do nome de domínio, e redes sociais (hhttps://www.instagram.com/agrobasecomercio/), ou outras formas que eventualmente sejam utilizadas pela mesma) até o julgamento final da ação, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), no caso de descumprimento do mandado”.

Por fim, pede o provimento do agravo, ratificando as liminares, impondo-se mula diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para o caso de descumprimento da decisão.

O pleito liminar foi indeferido. (ID. Num. 113270971)

Não foram ofertadas contrarrazões.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Direto ao ponto. O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão que
,
nos autos de Ação de Abstenção de Ato c/c Pedido de Antecipação de Tutela n.
1007191-29.2021.8.11.0045, proposta por
AGRO BASE DISTRIBUIDORA DE ADITIVOS E LUBRIFICANTES EIRELI - ME
,
em desfavor da empresa denominada
AGRO BASE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
,
indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência,
por entender que não há semelhança gráfica ou fonética entre as marcas o suficiente para causar confusão ou associação entre os produtos e serviços que justifique a determinação de abstenção do uso e também por não se vislumbrar coincidência aos ramos de atividades desenvolvidas pelas partes litigantes.

Pois bem.

Após a devida análise tem-se que, efetivamente, não há motivos para que a decisão seja reformada, eis que, como asseverado na ocasião da apreciação liminar, pois diferentemente do alegado pela parte Agravante, o nome da Agravada é
“
AB AGRO BASE”, e não AGRO BASE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, conforme denominou a Agravante na peça de agravo. Isso por si só já demonstra uma diferença importante quanto à fonética.

Outra questão a ser sopesada diz respeito à diferença também no ramo de atividades entre as empresas litigantes: a Agravada atua no comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo; enquanto que a Agravante atua nos ramos de manutenção e reparação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras, exceto para veículos; manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária; manutenção e reparação de tratores agrícolas; comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores; representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, minerais, produtos siderúrgicos e químicos; transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal; transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional e atividades de limpeza não especificadas, o que demonstra grande abrangência de atuação.

Assim, não merece reforma a decisão atacada, a qual, frise-se, foi exarada em sede de cognição sumária, de modo que descabe aqui, em segundo grau, adentrar em questões ainda não pontuadas pelo Magistrado singular, notadamente quanto à legislação em espécie, bastando aferir se há elementos que demonstram a probabilidade do direito e o perigo da demora, em favor da pretensão da parte Autora/Agravante.

Com esses apontamentos, tem-se que, efetivamente, não há o preenchimento dos requisitos que autorizam o deferimento liminar em primeiro grau, devendo, portanto, ser mantida a decisão recorrida, cabendo ao Magistrado, durante a instrução, verificar se o pedido de mérito deve ser acolhido ou não.

A esse respeito, “mutatis mutandis”:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PRELIMINAR DE REVOGAÇÃO DA PROCURAÇÃO DOS ADVOGADOS DOS AUTORES E FALTA DE REPRESENTAÇÃO – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE COISA JULGADA E DE ILEGITIMIDADE ATIVA – NÃO CONHECIMENTO – PEDIDO DE AFASTAMENTO LIMINAR DA SÓCIA ADMINISTRADORA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/15 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se na fase inicial de cognição sumária não há certeza inequívoca/probabilidade do direito a autorizar o afastamento liminar da sócia administradora, não se fazem presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, sendo necessária a dilação probatória, para que se possa apurar a suposta ilegalidade na conduta da requerida, ante a precariedade da prova apresentada.- (N.U 1002370-83.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Des. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2022, Publicado no DJE 20/05/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA - REQUISITOS ART. 300 CPC - NÃO PREENCHIDOS - IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO LIMINAR DAS COBRANÇAS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A concessão da tutela antecipada demanda provas que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como é necessário que não haja risco de irreversibilidade da medida, nos moldes determinados pelo artigo 300 do CPC.

A ausência de prova segura que convença da verossimilhança das alegações da parte recorrente torna inviável a reforma da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, máxime em razão da necessidade de dilação probatória. (N.U 1018099-86.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/11/2021, Publicado no DJE 08/11/2021)

Portanto, a meu viso, deve ser mantida a decisão interlocutória objeto deste agravo, a qual transcrevo:

“(...)

Em sede de cognição sumária, não se verifica a existência de semelhança gráfica ou fonética entre as marcas em grau suficiente para acarretar confusão ou associação de produtos e serviços em escala que justifique a determinação de abstenção de uso. Da mesma forma, não se vislumbra coincidência quanto aos ramos de atividades desenvolvidos pelas partes, na medida em que a requerida atua no comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo (ID 67701469 – pág. 6).

A requerente, por sua vez, atua nos ramos de manutenção e reparação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras, exceto para veículos; manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária; manutenção e reparação de tratores agrícolas; comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores; representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, minerais, produtos siderúrgicos e químicos; transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal; transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; atividades de limpeza não especificadas anteriormente (ID 67701453).

Desse modo, a verificação de eventual repercussão mercadológica, prejudicial à identidade das marcas da requerente, na hipótese concreta, exige/demanda maior dilação probatória”.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022